Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
I – Aplicam-se a Lei 9.514/97 e o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de compra e venda do imóvel com alienação fiduciária em garantia.
II - Da interpretação conjunta dos arts. 1.227 do CC e 23 da Lei 9.514/1997, extrai-se que a propriedade fiduciária de imóvel é constituída com o registro do contrato de compra e venda. II.I - Na hipótese, o contrato não foi registrado em cartório, razão pela qual inexiste obrigação legal ou convencional para que a desconstituição do contrato de compra e venda se dê nos moldes dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997 ou da cláusula oitava do contrato, tampouco há óbice para que a rescisão contratual ocorra por desistência do comprador.
III – “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula no 543 do eg. STJ). III.I - A retenção de 10% dos valores pagos pelo autor mostra-se proporcional e razoável para custear as despesas realizadas pela ré em virtude do contrato, notadamente diante da nova venda do imóvel.
IV – Diante da rescisão contratual por desistência do comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão (Tema 1002 do eg. STJ).
V – Apelações conhecidas e desprovidas.